Tribunal: CARF
Processo: 10805.901319/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.901319/2014-56
ACÓRDÃO
3301-014.162 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS VILA PAULA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/03/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a certeza e liquidez do direito creditório a ser
compensado. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não
restou comprovada no curso do processo administrativo.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado
de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 22 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente e Relator

Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.162 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.901319/2014-56
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Gisela Pimenta
Gadelha (suplente convocada) e Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Em razão da economia processual, adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento:

“Trata o presente processo do PER/DCOMP no 23486.61899.250214.1.3.04-3354,
transmitido pelo contribuinte acima identificado em 25/02/2014 por meio do qual solicita o
reconhecimento de um direito creditório no valor de R$ 74.985,77, recolhido em 23/04/2010,
referente à COFINS (código de receita 5856) do período de apuração 01/03/2010 a 31/03/2010, para
fins de sua compensação com débitos no valor total de R$ 65.559,44.
O Despacho Decisório constante dos autos, emitido de forma eletrônica, não
homologou a compensação pleiteada, sob o fundamento de não haver crédito disponível para tanto,
pelo fato de o pagamento informado no DARF correspondente haver sido integralmente utilizado
para quitação de débitos do contribuinte.
Anteriormente à emissão do referido Despacho Decisório, foi disponibilizada ao
contribuinte a Análise Preliminar do Direito Creditório, no sítio da RFB, com a informação de que, no
caso de inconsistências constatadas na referida Análise, ser a ele concedido o prazo de 45 dias a
contar dessa disponibilização, para o seu saneamento, através da transmissão de PERDCOMP
retificador, ou ainda de outras declarações retificadoras, como DCTF, DIPJ, Dacon, Redarf, DIRF, etc.
Contra a referida decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, em que alegou basicamente o seguinte:
• Através de auditoria em seus controles internos, constatou a ocorrência de
pagamento a maior da COFINS (código 5856) do período de apuração em questão, tendo
apresentado pedido de compensação do referido crédito, através de PERDCOMP retificador,
desacompanhado, porém, da retificação das demais Declarações que compõem sua obrigação
acessória – como DACON e DCTF, nas quais o débito devido da referida contribuição social foi
declarado com erro.
• Somente após o recebimento do Despacho Decisório em comento, procedeu à
retificação das declarações DACON e DCTF, conforme anexadas aos autos, e nas Original Processo
10805.901319/2014-56 Acórdão n.o 12-90.998 DRJ/RJO Fls. 153 3 quais fez refletir o valor a menor
devido a título de COFINS, como origem de seu direito creditório, cuja liquidez e certeza restaria
então comprovada.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.162 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.901319/2014-56
3
• Assim, a Defendente requer que seja julgada procedente a presente Manifestação
de Inconformidade, com a consequente homologação da compensação pleiteada.
É o Relatório.”

A DRJ do Rio de Janeiro/RJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório com base na seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/03/2010
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ. NÃO COMPROVAÇÃO
Não comprovadas a certeza e a liquidez do direito creditório, não se homologa a
compensação declarada.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
No momento da apresentação da manifestação de inconformidade, cabe ao
contribuinte trazer ao julgado todos os dados e documentos que entende
comprovadores dos fatos que alega.
DCOMP - DIREITO CREDITÓRIO NÃO COMPROVADO DOCUMENTALMENTE - ÔNUS DA
PROVA –
É do contribuinte o ônus de comprovar documentalmente o direito creditório
informado em declaração de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com a decisão da DRJ, a contribuinte recorre a este Conselho, no qual,
reproduz, na essência, as mesmas razões apresentadas em sede de manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.162 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.901319/2014-56
4
Cinge-se a controvérsia na possibilidade de declaração de compensação com suposto
saldo credor de Contribuição para o PIS, tendo por base pagamento indevido ou a maior, por meio
da PER/DCOMP indicada no relatório.
Preliminarmente, insta esclarecer que este Conselho tem decidido que a retificação
da DCTF, após a emissão do despacho decisório, não há de impedir o deferimento do pedido de
restituição/ressarcimento. Entretanto, a retificação deve estar acompanhada de provas
documentais hábeis e idôneas que comprovem a erro cometido no preenchimento da declaração
original, tal como estabelecido no §1o do art. 147 do CTN, in verbis:

“Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.”

Este entendimento encontra-se disposto também no Parecer Normativo COSIT no 2,
de 28 de agosto de 2015, no qual expressamente esclarece que “não há impedimento para que a
DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no
1.110, de 2010”.
Destarte, para fins de reconhecimento do presente crédito e a consequente
demonstração de sua certeza e liquidez, cabe ao contribuinte o ônus da prova do direito invocado,
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, consoante disposto no art. 373, I, do
Código de Processo Civil.
Conforme se depreende do acórdão recorrido, não constaram os documentos
comprobatórios das alegações veiculadas na peça de defesa, cujo fornecimento deveria ter sido
feito concomitantemente à apresentação do recurso, de modo que o seu indeferimento “derivou
de fato objetivo e devidamente informado no Despacho Decisório combatido, qual seja, a utilização
plena do crédito para o débito confessado”.
A recorrente, por sua vez, sustenta que não apresentou os documentos hábeis e
idôneos para comprovar a certeza e liquidez do crédito em questão por “pressupor que seria
suficiente como forma de comprovação do crédito a apresentação da DCTF e da DACON retificadora,
pois em seu entendimento as referidas obrigações acessórias destina-se a informar ao fisco os
débitos devidos pela pessoas jurídica”.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.162 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.901319/2014-56
5
Destarte, como forma de tentar contrapor a inexistência do crédito de COFINS pago
a maior, alegou que tais créditos seriam decorrentes de receitas financeiras oriundas de juros,
descontos, rendimentos de aplicação financeira e atualização monetária referente crédito em conta
decorrente de ganho de ação judicial e do não aproveitamento de crédito sobre a depreciação de
prédio em que está instalada a empresa no valor de R$ 980.783,09, lastreando tais créditos com
base em um balancete de verificação referente ao mês 03/2010.
Não assiste razão à Recorrente.
Ora, diante de mais uma oportunidade para comprovar a certeza e a liquidez do
direito creditório alegado, a Recorrente deixou de juntar qualquer prova que permitisse a formação
de convicção dos fatos alegados, repisando tão somente o argumento de que apenas as informações
prestadas em Dacon e DCFT retificadoras seriam suficientes para demonstrar o direito creditório.
Ademais, o mero preenchimento errado pela contribuinte por si só não tem o condão
de obstruir seu pleito ao crédito, no entanto, o processo administrativo fiscal também não admite
qualquer alegação para que se busque a verdade material, isto é, não se presta a suprir a inércia do
contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas
necessárias à comprovação do crédito alegado.
No mais, podemos verificar a existência de precedentes nesse mesmo sentido em
decisões proferidas por este Conselho, não só nas turmas ordinárias e extraordinárias, como
também em julgamentos a cargo da Câmara Superior de Recursos Fiscais:

COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO.
PROVAS DO ERRO COMETIDO.
A retificação da DCTF depois de prolatado o despacho decisório não impede o
deferimento do pedido, quando acompanhada de provas documentais comprovando
a erro cometido no preenchimento da declaração original (§1o doart.147 do CTN).
(Acórdão 9303-006.270, de 26 de janeiro de 2018 , da 3a Turma da CSRF)

DCTF
RETIFICADORA
APRESENTADA
APÓS
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DE
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se funde.
(Acórdão 9202-007.516, de 31 de janeiro de 2019, da 2a Turma da CSRF)

Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.162 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.901319/2014-56
6
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
RETIFICAÇÃO POSTERIOR DA DCTF. ADMISSIBILIDADE, MAS CONDICIONADA A
HOMOLOGAÇÂO À DEVIDA COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
No caso de Declarações de Compensação que têm por lastro suposto direito creditório
decorrente de pagamento indevido ou a maior, é admissível a retificação da DCTF,
até mesmo depois da ciência do Despacho Decisório, mas desde que comprovada,
mediante apresentação da documentação contábil e fiscal pertinente, a legitimidade
do direito creditório, não sendo bastante a apresentação de um DACON Retificador,
com caráter meramente informativo, ainda mais em momento muito posterior ao da
transmissão da DCOMP.
(Acórdão 9303-008.539, de 18 de abril de 2019, da 3a Turma da CSRF)

DCTF. ERRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem
a apresentação de documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o
condão de afastar despacho decisório.
(Acórdão 3003-000.647, de 17 de outubro de 2019, da 3a Seção de Julgamento / 3a
Turma Extraordinária)

RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE, DESDE QUE ACOMPANHADA DE PROVAS.
Aceita-se a retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreada em restituição de pagamento indevido ou a
maior, desde que acompanhada de provas hábeis e idôneas do alegado indébito, as
quais, em regra, deverão ser apresentadas na manifestação de inconformidade, sob
pena de preclusão.
(Acórdão 9303-010.464, de 18 de junho de 2020 da 3a Turma da CSRF)

COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a existência
do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de restar seu
pedido indeferido.
(Acórdão 3301-008.176, de 28 de julho de 2020, da 3a Seção de Julgamento / 3a
Câmara / 1a Turma Ordinária)
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.162 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.901319/2014-56
7

Com efeito, ainda que a retificação da DCTF possa ser realizada após o despacho
decisório, cabe ao contribuinte o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e idôneos que
justifiquem a retificação das informações e comprovem a liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado, o que se faz a partir da escrituração contábil do período e de sua documentação
adjacente.
Nesse sentido, considerando que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de
comprovar documentalmente o direito alegado, entendo que a pretensão não merece ser acolhida.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior

Fl. 336
DF CARF MF
Original